Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS. IPTU. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O locatário deve notificar o locador da intenção de desocupação e a data de saída, propiciando a que o senhorio possa vistoriar o imóvel. A omissão autoriza a que o locador promova o reparo de danos comprovadamente ocorridos no imóvel e que não se caracterizem como desgaste decorrente de uso normal.
2. É dever do locatário, nos termos do contrato, pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), apurando-se a proporção devida, considerada a data de desocupação do bem, assim como lhe cabe o pagamento, além do aluguel, também das tarifas de energia elétrica e água até a efetiva entrega do imóvel.
3. Recursos desprovidos.